Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742524-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEBER MAXIMIANO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita. Brasília - DF, 20 de março de 2024 14:57:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador